Tribunal: TJDFT
Processo: 0729765-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. SUBTRAÇÃO DE CABOS TELEFÔNICOS EM VIA PÚBLICA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4°, inciso IV, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar se a fundamentação utilizada para valoração negativa das consequências do crime, na primeira fase da dosimetria, é idônea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração negativa das consequências do crime é adequada, diante do prejuízo causado à coletividade em razão do corte de cabos da rede telefônica.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 155, parágrafo quarto, inciso IV; artigo 59; artigo 44.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0737046-70.2024.8.07.0001, Relatora Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, Primeira Turma Criminal, julgado em 12.6.2025, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25.6.2025.